Tribunal: TCU
Processo: 014.981/2010-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1030/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de auditoria realizada pelo Fiscobras-2010 no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - Dnit com vistas a fiscalizar as obras de manutenção dos trechos rodoviários na BR-020 junto ao Estado do Ceará sob o Programa de Trabalho no 26.782.1459.200V.0023/2010; Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar a eventual quitação da multa aplicada em desfavor de José Wanks Meireles Sales (CPF XXX.440.986-XX) pelo Acórdão 2989/2013-TCU-Plenário ; Considerando que, ao proceder à análise do feito, a unidade técnica assinalou que o valor de R$ 6.309,06 recolhido por José Wanks Meireles Sales contemplaria o saldo devedor remanescente de R$ 4,82; Considerando, todavia, que, diante da baixíssima materialidade desse valor remanescente (R$ 4,82), com o evidente custo de cobrança em montante muito superior a esse irrisório valor, o TCU pode conceder a subsequente quitação ao respectivo responsável em homenagem, assim, aos princípios da razoabilidade, economia processual e racionalidade administrativa Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação a José Wanks Meireles Sales (CPF XXX.440.986-XX), diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 2.989/2013 prolatado pelo Plenário do TCU, na Sessão Ordinária de 6/11/2013 (Ata no 43/2013), com a subsequente manutenção pelo Acórdão 616/2015 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 25/3/2015 (Ata no 10/2015) e pelo Acórdão 1.515/2015 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 17/6/2015 (Ata no 23/2015), sob as seguintes condições: (i) valor original da multa em R$ 5.000,00 e data de origem da multa em 6/11/2013 , tendo o recolhimento sido promovido pelos seguintes valores: Valores Recolhidos (em R$) Datas dos Recolhimentos 1.260,89 25/06/2016 1.260,89 25/07/2016 1.268,24 25/08/2016 1.209,98 26/09/2016 1.390,06 01/08/2019 (ii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, a providência abaixo indicada. 1. Processo TC- Processo 014.981/2010-6 (AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC- Processo 006.307/2013-2 (SOLICITAÇÃO); TC- Processo 013.967/2015-0 (SOLICITAÇÃO); TC- Processo 006.782/2013-2 (SOLICITAÇÃO); TC- Processo 023.475/2016-1 (SOLICITAÇÃO); TC- Processo 010.423/2013-3 (SOLICITAÇÃO); TC- Processo 007.547/2013-7 (SOLICITAÇÃO); TC- Processo 000.701/2014-9 (SOLICITAÇÃO) e TC- Processo 007.144/2014-8 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Joaquim Guedes Martins Neto (CPFXXX.136.573-XX); Josidan Gois Cunha (CPF XXX.960.823-XX); José Wanks Meireles Sales (CPF XXX.440.986-XX) e Marcílio de Sá Batista (CPF XXX.391.424-XX). 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Geral de Processos - Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Seproc-Secef). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Eduardo Pragmácio de Lavor Telles (OAB/CE 2.331), entre outros, representando Joaquim Guedes Martins Neto; 1.7.2. Luiz Cláudio de Almeida Abreu (OAB/DF 301), entre outros, representando José Wanks Meireles Sales; 1.7.3. Marlon Carvalho Cambraia (OAB/CE 14.333) e Reno Porto Cesar Bertosi (OAB/CE 18.902), representando Marcílio de Sá Batista; e 1.7.4. Sergio Rebouças (OAB/CE 18.383), entre outros, representando Josidan Gois Cunha; 1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a José Wanks Meireles Sales e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, para ciência.